Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743104-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH AGRAVADO: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA DECISÃO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 211075698, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Ao apreciar a reconvenção, este Juízo proferiu a decisão do ID: 188765213, determinando a intimação da parte ré a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 191167794, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte ré foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, eis que a mera juntada de balancete apócrifo (ID: 196215827), posto que desprovido de assinatura do responsável, não presta à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Nessa ordem de ideias, é importante ressaltar que a recalcitrância da parte ré no atendimento da ordem judicial autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. [...] Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento liminar da reconvenção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da reconvenção, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-ré-reconvinte tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada-autora-reconvinda para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora